Tribunal: TJDFT
Processo: 0706893-61.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. MORA. IDENTIFICAÇÃO ERRÔNEA DO CONTRATO NA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1. Segundo o artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/69, com redação pela Lei no 13.043/2014, e a Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça, ao credor fiduciário é indispensável a comprovação da mora do devedor para o ajuizamento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
2. Para fins de notificação do inadimplemento, deve constar da carta enviada ao devedor o mesmo número da operação de crédito entabulada entre as partes, ou seja, aquele que consta da via contratual entregue ao consumidor no momento da contratação, sob pena do ato se tornar inválido para documentar a mora alegada.
3. Descabe imputar ao devedor o conhecimento sobre das dinâmicas internas de controle da instituição financeira e a consequente alteração da numeração de referência do contrato por ele celebrado.
4. A divergência entre o número do contrato efetivamente assinado pelo devedor e número da operação indicada na notificação enviada pelo credor, o ato se torna inválido para documentar a mora alegada, fato que conduz ao indeferimento da peça inicial e a extinção prematura do processo (artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil).
5. Recurso conhecido e desprovido.